Tribunal: TJDFT
Processo: 0741544-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. BANCO DO BRASIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.00.08514-1. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. DECISÃO MANTIDA.
1. Tratando-se de liquidação provisória da sentença coletiva proferida na ação civil pública no 94.00.08514-1, o índice de correção monetária a ser adotado, a partir de julho de 1995, é o INPC. Precedentes desta Corte de Justiça e do colendo STJ.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.